Tribunal: TJSP
Processo: 2234968-43.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Alves Braga Junior
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-05
Data de publicação: 2021-01-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. MULTA ADMINISTRATIVA. ATO DISCRIMINATÓRIO. Multa por ato discriminatório previsto na Lei Estadual 14.187/10. Suspensão de exigibilidade. Inadmissibilidade. Impossibilidade de análise do mérito administrativo pelo Poder Judiciário. Previsão legal da infração e sanção. Aparente correlação entre os preceitos primário e secundário, que revela a proporcionalidade da pena.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. MULTA ADMINISTRATIVA. ATO DISCRIMINATÓRIO. Multa por ato discriminatório previsto na Lei Estadual 14.187/10. Suspensão de exigibilidade. Inadmissibilidade. Impossibilidade de análise do mérito administrativo pelo Poder Judiciário. Previsão legal da infração e sanção. Aparente correlação entre os preceitos primário e secundário, que revela a proporcionalidade da pena. Somente o depósito do valor integral e em dinheiro, ou apresentação de seguro garantia ou fiança bancária, poderia ensejar a suspensão da totalidade do débito.
RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000000135
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2234968-43.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante VIA
SUL TRANSPORTES URBANOS LTDA, é agravado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores VERA
ANGRISANI (Presidente) E LUCIANA BRESCIANI.
São Paulo, 5 de janeiro de 2021.
ALVES BRAGA JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2234968-43.2020.8.26.0000
2
Voto
14853
Agravo de Instrumento
2234968-43.2020.8.26.0000 fh (digital)
Origem
3a Vara da Fazenda Pública da Capital
Agravante
Via Sul Transportes Urbanos Ltda.
Agravado
Estado de São Paulo
Juíza de Primeiro Grau
Aline Aparecida de Miranda
Decisão/Sentença
28/8/2020
Relator
Alves Braga Junior, auxiliando Des. Carlos von Adamek
AGRAVO DE INSTRUMENTO. MULTA ADMINISTRATIVA.
ATO DISCRIMINATÓRIO. Multa por ato discriminatório
previsto na Lei Estadual 14.187/10. Suspensão de exigibilidade.
Inadmissibilidade.
Impossibilidade
de
análise
do
mérito
administrativo pelo Poder Judiciário. Previsão legal da infração e
sanção. Aparente correlação entre os preceitos primário e
secundário, que revela a proporcionalidade da pena. Somente o
depósito do valor integral e em dinheiro, ou apresentação de
seguro garantia ou fiança bancária, poderia ensejar a suspensão da
totalidade do débito.
RECURSO NÃO PROVIDO.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal,
interposto por VIA SUL TRANSPORTES URBANOS LTDA. contra a r. decisão de
fls. 76/7 que, em “ação de nulidade de lançamento fiscal” ajuizada em face do
ESTADO DE SÃO PAULO, indeferiu a tutela de urgência.
O agravante alega que “a decisão administrativa foi prolatada sem qualquer prova
da ocorrência dos fatos, sendo certo que não há elementos convincentes da infração,
já que não foi apresentada nenhuma testemunha idônea que tenha presenciado
toda a suposta ação delituosa. Observa-se na decisão administrativa que deu origem
à imposição da multa que ora se combate, que o julgador apoiou sua
fundamentação, apenas no depoimento pessoal da suposta vítima e de uma
testemunha que declarou expressamente que não tinha presenciado os fatos”.
Sustenta que “o artigo 6o, da Lei 14.187/2010, determina as sanções aplicáveis aos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2234968-43.2020.8.26.0000
3
que praticarem atos de discriminação nos termos desta lei deverão seguir
rigorosamente a seguinte ordem: i) advertência; II) multa de até 1.000 UFESPs (mil
Unidades Fiscais do Estado de São Paulo); e III) - multa de até 3.000 UFESPs (três mil
Unidades Fiscais do Estado de São Paulo), em caso de reincidência. E como a
Agravante não é reincidente quanto a atos discriminatórios, sequer poderia falar em
situação econômica para justificar o valor da multa, no máximo, pela suposição de
que seria ineficaz. Deste modo, ao contrário do entendimento do juízo a quo, é
notória a probabilidade do direito, seja porque o auto administrativo desobedeceu
ao princípio geral do Direito, isto é, a prova do que se alega, seja porque mesmo
admitindo a imposição da multa, deveria ter sido aplicada a pena de advertência”.
Requer a antecipação da tutela recursal e a reforma da r. decisão, “para suspender
a exigibilidade da multa”.
Antecipação da tutela recursal indeferida a fls. 80/3.
Contraminuta a fls. 91/100.
Parecer da Procuradoria Geral de Justiça pelo não provimento ao recurso (fls.
105/6).
FUNDAMENTAÇÃO
O recurso não comporta provimento.
No Processo SJDC 624/2011, aplicou-se à agravante multa no valor de 3.000 (três
mil) UFESP's (fls. 41), por ato discriminatório previsto na Lei Estadual 14.187/10.
Os argumentos da agravante se limitam ao mérito. Em síntese, pretende alterar o
que foi decidido e discutir a justiça da decisão.
O controle jurisdicional dos atos e processos administrativos se limita à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2234968-43.2020.8.26.0000
4
observância do procedimento, à luz dos princípios do devido processo legal, do
contraditório e da ampla defesa, vedado o exame do mérito administrativo.
A aplicação da penalidade foi minimamente justificada (fls. 41):
“A penalidade de mera advertência (inciso I) não configura reprimenda
adequada e justa, pois da análise dos elementos constantes dos autos,
conclui-se que a reprimenda a ser fixada deve objetivar que a
denunciada adote medidas eficazmente preventivas, bem como
procedimentos de apuração e até mesmo de repressão da prática de
condutas da mesma natureza, por parte de seus empregados. Impõe-se,
portanto, a aplicação da pena de multa prevista no inciso II do artigo 6o,
no valor de 1.000,00 UFESP, elevada ao triplo com base no parágrafo 3o
do mesmo artigo 6o da Lei Estadual no 14.187/2010, vez que a sua
fixação sem a citada majoração seria ineficaz diante da notória situação
econômica da infratora”.
A Lei Estadual 14.187/10 prevê:
Artigo 6o - As sanções aplicáveis aos que praticarem atos de
discriminação nos termos desta lei serão as seguintes:
I - advertência;
II - multa de até 1.000 UFESPs (mil Unidades Fiscais do Estado de São
Paulo);
III - multa de até 3.000 UFESPs (três mil Unidades Fiscais do Estado de
São Paulo), em caso de reincidência;
(...)
§ 3o - A multa poderá ser elevada até o triplo, quando se verificar que,
em virtude da situação econômica do infrator, sua fixação em quantia
inferior seria ineficaz.
A multa de 3.000 UFESP's não foi aplicada por reincidência (inciso III), mas com
base no inciso II (1.000 UFESP's) e na causa de aumento do § 3o.
Tanto a infração quanto a sanção têm previsão legal. Aparentemente, há perfeita
correlação entre os preceitos primário e secundário, que revela a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2234968-43.2020.8.26.0000
5
proporcionalidade da pena.
Não se vislumbram, em cognição sumária, elementos suficientes a afastar a
presunção de legitimidade do ato administrativo.
Recomendável que a definição fique relegada para a sentença.
Somente o depósito do valor integral e em dinheiro, ou apresentação de seguro
garantia ou fiança bancária, poderia ensejar a suspensão da totalidade do crédito
não tributário (multa administrativa).
DISPOSITIVO
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Alves Braga Junior
Relator
ASSINADO COM CERTIFICADO DIGITAL